Tribunal: TJDFT
Processo: 0738412-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. GUARDA UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPREMACIA DOS INTERESSES DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não haverá cerceamento de defesa se o indeferimento de determinada prova resultar da afirmação do juiz quanto à existência de elementos suficientes, nos autos, para a formação de sua convicção, resultando na desnecessidade da produção da prova indicada. Inteligência dos art. 370 e 371 do CPC.
2. A modificação da guarda é medida extrema e que só deve ser revista quando a sua manutenção é nociva à criança.
3. Nos termos do art. 85, §§ 2o, 8° e 11°, do Código de Processo Civil – CPC, majorados os honorários fixados em sentença.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.